Tribunal: TJMT
Processo: 1002885-80.2024.8.11.0087
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002885-80.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LAERCIO DAL SOCHIO - CPF: 594.853.101-53 (APELADO), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO), LOURENCO DAL SOCHIO - CPF: 065.818.119-04 (APELADO), LURITA ROMANINI DAL SOCHIO - CPF: 411.320.411-04 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LAERCIO DAL SOCHIO - CPF: 594.853.101-53 (APELANTE), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO), LOURENCO DAL SOCHIO - CPF: 065.818.119-04 (APELANTE), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO), LURITA ROMANINI DAL SOCHIO - CPF: 411.320.411-04 (APELANTE), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS – AUTOR E RÉUS. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PECUARISTAS E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA E CLARA. AUSÊNCIA DE PACTO ESPECÍFICO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. HIGIDEZ DA PROVA ESCRITA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. INAPLICABILIDADE DA JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas em ação monitória lastreada em Cédula Rural Pignoratícia, no valor de R$ 242.000,00, destinada ao financiamento de atividade pecuária, ajuizada por instituição financeira contra pessoas físicas. A sentença de origem acolheu parcialmente os embargos monitórios para afastar a capitalização mensal de juros, reconhecer a descaracterização da mora e determinar o recálculo do débito. O banco apelou contra a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova e a exclusão da capitalização. Os devedores buscaram a improcedência da ação e a repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os pressupostos para concessão da justiça gratuita diante de impugnação da instituição financeira;

(ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória;

(iii) estabelecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre pecuaristas e banco;

(iv) examinar a validade da inversão do ônus da prova;

(v) avaliar a legalidade da capitalização mensal de juros sem pactuação clara e expressa;

(vi) analisar se a descaracterização da mora compromete a higidez da prova escrita na ação monitória;

(vii) verificar a possibilidade jurídica de repetição do indébito em sede de embargos monitórios no caso de inadimplemento parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A justiça gratuita deve ser mantida quando a parte contrária não apresenta prova robusta e específica da capacidade financeira do beneficiário, sendo insuficientes alegações genéricas ou a demonstração de patrimônio.

4. O julgamento antecipado da lide é legítimo à luz do art. 355, I, do CPC, quando os autos já contêm elementos suficientes à convicção do juiz, e não configurado cerceamento de defesa se a produção de provas não foi requerida de modo fundamentado na contestação.

5. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contratos bancários é cabível quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional da parte contratante, conforme teoria finalista mitigada consolidada pelo STJ.

6. A inversão do ônus da prova encontra respaldo no art. 6o, VIII, do CDC e se justifica pela hipossuficiência e verossimilhança das alegações, cabendo ao juiz sua decretação diante do contexto fático-probatório.

7. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual exige pacto claro e expresso, não se presumindo de cláusulas genéricas ou técnicas. A ausência de pactuação específica impõe sua exclusão.

8. A exclusão da capitalização de juros implica a descaracterização da mora, quando os encargos cobrados no período de normalidade são considerados abusivos.

9. A descaracterização da mora não inviabiliza, por si só, a ação monitória, que prescinde de título executivo líquido e certo, exigindo apenas prova escrita que permita o juízo de probabilidade do crédito, conforme interpretação do art. 700 do CPC e jurisprudência do STJ.

10. É lícito à parte, como matéria de defesa em ação de cobrança, alegar a abusividade dos juros e nulidade de encargos financeiros, por tratar-se de fato extintivo ou modificativo do direito do autor.

11. Ainda, a repetição do indébito em sede de embargos monitórios é, em tese, admissível, quando, segundo a jurisprudência do STJ, comprovada a cobrança indevida de dívida já adimplida antes da propositura da ação, o que não ocorre no caso concreto, em que os embargantes reconhecem saldo devedor e buscam a restituição de encargos financeiros pagos antes do próprio inadimplemento.

12. Inviável, assim, a pretensão de restituição no caso, visto ser inadequada a formulação de pedidos desta natureza em sede de defesa, que demanda a formulação de reconvenção ou ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A impugnação genérica não afasta a presunção de hipossuficiência para fins de justiça gratuita, salvo prova inequívoca.

2. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando não demonstrada a necessidade de dilação probatória.

3. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias quando presente a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional do contratante.

4. A inversão do ônus da prova é válida quando preenchidos os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC.

5. A capitalização mensal de juros exige pactuação expressa e clara, sendo abusiva se fundada em cláusula genérica.

6. A descaracterização da mora não compromete a higidez da prova escrita para fins de ação monitória.

7. A repetição do indébito em embargos monitórios pressupõe a cobrança de dívida já quitada; não se aplica quando reconhecido inadimplemento parcial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 343, 355, I; 370; 373, I e II; 487, I; 700; 702, § 1o; CDC, art. 6o, VIII; CC, art. 940; Decreto no 167/1967, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.12.2007 (Tema 246);

STJ, AgInt no REsp 1855714/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.06.2023;

STJ, AgInt no AREsp 1856105/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.05.2022;

STJ, REsp 1994370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.12.2023;

STJ, REsp 1877292/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.10.2020;

STJ, AgInt no REsp 2079781/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos – individualmente – pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, e, também,
por
LAÉRCIO DAL SOCHIO, LOURENÇO DAL SOCHIO

e LURITA ROMANINI DAL SOCHIO,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, no bojo da ação monitória ajuizada pela instituição financeira, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial.

O Banco do Brasil S.A., em suas razões, aduz que a concessão dos benefícios da justiça gratuita carece de amparo legal, por serem pecuaristas com considerável capacidade financeira, evidenciado pelo valor do crédito contratado.

Ainda, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que a relação contratual estabelecida não se deu em contexto de consumo, mas sim para fomento de atividade econômica (bovinocultura), invocando, para tanto, a teoria finalista. Pede, assim, que seja afastada a inversão do ônus da prova.

No mérito, aduz que os encargos pactuados na Cédula Rural Pignoratícia foram corretamente aplicados, não havendo qualquer cláusula abusiva, especialmente quanto à capitalização dos juros e à taxa pactuada, conforme autorizado pelo art. 5o da MP 2.170-36/2001. Ainda, expõe que a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano é inaplicável às instituições financeiras, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Com tais argumentos, pede a reforma da sentença para reconhecer a total procedência do pedido autoral, incluindo-se os encargos originalmente estipulados.

Por sua vez, LAÉRCIO DAL SOCHIO, LOURENÇO DAL SOCHIO e LURITA ROMANINI DAL SOCHIO recorrem arguindo, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção das provas necessárias.

Quanto ao mérito recursal, defende que o contrato celebrado contém previsões de capitalização de juros não pactuadas de forma expressa, configurando-se, por consequência, a ilegalidade dos encargos aplicados e, por conseguinte, descaracterização da mora.

Discorre que, diante da abusividade contratual e ausência de liquidez, o título não preenche os requisitos legais para ensejar ação monitória, razão pela qual pleiteiam a inexigibilidade do título e o julgamento de improcedência da ação monitória, com a condenação do banco a repetição do indébito.

Apenas o Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões (Id. 311762353).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – RECURSO BANCO DO BRASIL)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O Banco do Brasil S.A., em sede preliminar, impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Todavia, entendo que apenas a discussão relativa à gratuidade da justiça configura matéria prejudicial de mérito, ao passo que as demais questões se confundem com o próprio mérito recursal e, nessa condição, serão analisadas oportunamente.

No ponto, a instituição financeira pretende a revogação dos benefícios da justiça gratuita deferidos em primeiro grau, argumentando que os devedores, por serem pecuaristas, detêm patrimônio considerável, o que afastaria a alegada hipossuficiência financeira.

Não obstante a insurgência, o Banco traz argumentos vazios e genéricos, apresentando como elemento corroborativo de sua tese o fato de os requeridos terem pactuados com a instituição bancário empréstimo de R$ 242.000,00, oferecendo como garantia bem imóvel e 121 “matizes bovinas da raça nelore”.

É entendimento consolidado que, ao impugnar a concessão da justiça gratuita, o ônus de demonstrar a ausência de hipossuficiência recai sobre quem alega. Assim, não se mostra suficiente a mera indicação de patrimônio ou contrato celebrado, sendo indispensável a apresentação de prova robusta e inequívoca capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada pela parte. Não havendo tais elementos, não se justifica a revogação do benefício.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À AUTORA – REJEIÇÃO – COMPRA DE CELULAR - ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DO APARELHO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR – INOBSERVÂNCIA AO ART. 373, I, DO CPC – DANOS MORAIS INDEVIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ART. 85, § 11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita se não demonstrada a capacidade financeira do beneficiário para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família. Pela distribuição do ônus probatório, não há como reconhecer o direito da parte autora que não se desincumbe do ônus de comprová-lo ainda que de forma mínima (art. 373, I, do CPC). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10147721520188110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2024)

Portanto,
REJEITO
a impugnação à justiça gratuita.

VOTO (PRELIMINAR – RECURSO
LAÉRCIO DAL SOCHIO, LOURENÇO DAL SOCHIO e LURITA ROMANINI DAL SOCHIO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Os recorrentes
LAÉRCIO DAL SOCHIO, LOURENÇO DAL SOCHIO e LURITA ROMANINI DAL SOCHIO suscitam preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que o juízo de origem deixou de proferir decisão de saneamento, não oportunizando a produção das provas necessárias ao deslinde do feito.

Todavia, sem razão.

A decisão de saneamento não constitui ato obrigatório, tratando-se de faculdade do magistrado deliberar sobre os pontos controvertidos e oportunizar às partes a especificação das provas que pretendem produzir. A ausência dessa providência, por si só, não enseja a nulidade do julgamento antecipado da lide.

Com efeito, o magistrado é o destinatário da prova e, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe a ele determinar a realização das diligências probatórias que reputar essenciais, bem como rejeitar aquelas que se revelem desnecessárias ou meramente protelatórias. Deve o julgador, ainda, privilegiar a primazia da decisão de mérito, assegurando prestação jurisdicional célere e efetiva.

Nessa perspectiva, autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil o julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento do magistrado. Assim, a dispensa da fase instrutória não configura, isoladamente, o cerceamento de defesa, sobretudo quando inexistente prejuízo efetivo às partes.

Ademais, conforme art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. De igual modo, a teor do art. 336 do mesmo diploma, compete ao réu, na contestação, especificar de forma justificada as provas que pretende produzir, evidenciando sua pertinência para o deslinde da demanda.

No caso concreto, ainda que os recorrentes tenham sustentado a necessidade de análise contábil do contrato por perito, verifica-se que, nos embargos monitórios opostos, não formularam qualquer pedido de produção probatória, sequer de maneira genérica, limitando-se a suscitar tal pleito apenas em sede recursal, de forma ampla e desacompanhada de justificativa técnica.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que
“Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador,
desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide
”
(STJ - AgInt no REsp: 1681460/PR).

Os pleitos formulados pelos réus na origem dizem respeito à alegada abusividade do instrumento contratual que embasa a pretensão do banco credor.

Constata-se, portanto, que a controvérsia pode ser dirimida mediante a análise dos documentos já acostados aos autos, revelando-se absolutamente desnecessária a produção de outras provas, sobretudo porque sequer foram requeridas e, menos ainda, devidamente justificadas.

A prolação de despacho saneador e a abertura de instrução probatória sem efetiva necessidade apenas acarretariam a indevida dilação do processo, em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e da razoável duração do processo. Nessa perspectiva, não há falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, Ação Monitória n.o 1002885-80.2024.8.11.0087, ajuizada por Banco do Brasil S.A. em face de Laercio Dal Sochio, Lourenço Dal Sochio e Lurita Romanini Dal Sochio, consubstanciada na
Cédula Rural Pignoratícia n.o 40/03994-3
, firmada em 26/06/2018, cujo objeto foi o financiamento de
R$ 242.000,00
destinado à aquisição de bovinos. O crédito foi concedido com previsão de pagamento em
4 parcelas
, vencíveis entre 01/02/2021 e 01/02/2024.

O banco alega inadimplemento da dívida, tendo se tornado credor da quantia de R$ 94.884,13 com vencimento ordinário em 01/02/2024.

Citados, os réus apresentaram embargos monitórios alegando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nulidade da capitalização dos juros por ausência de pactuação, a descaracterização da mora, por abusividade dos encargos no período de normalidade, reconhecendo, assim, a dívida no montante de R$ 50.952,50, pugnando, ao fim, pela condenação do banco a repetição do indébito.

Ao final, o Juízo
a quo
acolheu parcialmente os embargos, julgando procedente, em parte, a pretensão autoral.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...] De início, defiro o pedido de justiça gratuita à parte demandada e rejeito a impugnação à justiça gratuita aventada pela parte autora, pois não há elemento que evidencie afaste a presunção da hipossuficiência econômica do embargante.

Ademais, analisando a relação entre as partes, entendo que cabe a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

O embargante, mesmo não sendo consumidor final, é o destinatário final do crédito pactuado com o Banco, razão pela qual devem ser aplicadas as disposições do CDC no caso dos autos.

Já no que diz respeito a inversão do ônus da prova, o inciso VIII, do artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor estabelece ser um dos direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, houver verossimilhança em suas alegações ou quando configurada sua hipossuficiência, sendo ambas notórias no caso concreto, eis que diante de uma instituição financeira, todos os consumidores são vulneráveis.

Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, uma vez que os documentos necessários à solução da controvérsia já constam dos autos.

A matéria é exclusivamente de direito e não há necessidade de dilação probatória, pois as provas apresentadas são suficientes para a formação do convencimento do juízo, em respeito aos princípios da celeridade e da economia processual.

Embora o ônus da prova recaia sobre as partes (art. 373 do CPC), cabe ao juiz avaliar a necessidade de sua produção, limitando-se às provas indispensáveis ao julgamento, conforme o princípio do livre convencimento motivado, não havendo cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

Assim, diante da suficiência do conjunto probatório e da regularidade do feito, inexistindo outras questões preliminares ou nulidades aparentes, passo ao exame do mérito.

No mérito, os pedidos são parcialmente procedentes.

[...]

A parte autora acostou aos autos a
cédula de crédito (ID 169483658) e planilha de débito (ID 169483660).

Logo, pela simples leitura, vislumbra-se que os documentos apresentados se revelam hábeis a apontarem a efetiva negociação e, portanto, a existência da dívida.

Aliás, em sede de embargos à monitória, o demandado não negou a existência da dívida, mas apenas se limitou a sustentar a existência de encargos abusivos.

Vale dizer, ainda, que a demonstração da inexistência da dívida era ônus que incumbia à parte Embargante:

[...]

Logo, à míngua da demonstração de qualquer fato que deponha contra o direito vindicado na petição inicial, o único caminho possível é a procedência do respectivo pedido, neste ponto.

Verifica-se que, no mérito, os pedidos do embargante, basicamente, se resumem à pretensão de declaração abusividade de encargos aplicados:
revisão do contrato, com nulidade capitalização de juros por ausência de pactuação; descaracterização da mora, em razão de abusividade durante o período de normalidade e ausência de mora.

[...]

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte embargante, passando ao largo qualquer questão genericamente abordada na exordial.

Aliás, é certo que incumbe à parte embargante apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas perpetradas pela embargada, inclusive, elencando de forma clara e objetiva o índice utilizado para cada encargo que julga ser exorbitante.

Com efeito, ao magistrado, que não exerce função investigativa, não cabe fazer análise das alegações genéricas feitas pela parte na busca de eventual direito, o qual deve vir explicitado de forma contundente nos autos.

[...]

Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente pleiteado quanto a nulidade
capitalização de juros por ausência de pactuação, descaracterização da mora, em razão de abusividade durante o período de normalidade e ausência de mora.

Da capitalização de juros sem pactuação

No que toca a capitalização de juros, é pacifico o entendimento de ser possível a capitalização mensal de juros, quando assim pactuada, em cédula rural, conforme prevê o art. 5o, do Decreto n.o 167, de 14 de fevereiro de 1967. E no presente caso, existe a aludida pactuação.

No caso concreto, a
Cédula Rural Pignoratícia n° 40/03994-3 (ID 169483658) foi firmada em 01/02/2024,
ou seja, depois da entrada em vigor da MP no 1.963-17/2000, de 31/03/2000, sendo legalmente possível a cobrança de juros capitalizados.

Ocorre que não há pacto nesse sentido, conforme se vê na cláusula dos encargos. Portanto,
deve ser excluída a capitalização dos juros.

[...]

No demonstrativo de débito de ID 169483660 nota-se a cobrança, no período de normalidade, de JUROS de 7,500% a.a debitados e capitalizados mensalmente. Assim, ante a abusividade da cobrança não pactuada, tem-se a descaracterização da mora e, por conseguinte, a necessidade de recalcular o débito.

[...]

Ante o exposto, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora,
ACOLHENDO OS EMBARGOS MONITÓRIOS de ID 167129264,
e
CONSTITUINDO
, de pleno direito o título executivo judicial consistente no débito referente a
Cédula Rural Pignoratícia n° 40/03994-3 (ID 169483658),
com a incidência do encargos contratados até o ajuizamento da demanda, devendo, para tanto, o autor recalcular o débito e excluir a capitalização dos juros, nos termos da fundamentação retro. Após, incidirão apenas correção monetária a partir do ajuizamento e juros de mora a partir da citação.
[...]”
(Id. 194242477 – PJe origem).

Ambas as partes interpuseram recurso contra a sentença, razão pela qual passo à análise individualizada das razões recursais apresentadas.

I – BANCO DO BRASIL S.A. (ID. 311762097)

O banco credor se insurge contra a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, a consequente inversão do ônus da prova e a exclusão da capitalização dos juros.

Entretanto,
sua pretensão não prospera.

É certo que a doutrina e a jurisprudência majoritária reconhecem, como regra, a teoria finalista para a interpretação do conceito de consumidor, entendendo-se como tal aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço na condição de destinatário final. Assim, não se enquadra nessa definição aquele que utiliza o serviço ou recurso em sua atividade produtiva ou para fins de revenda.

Ocorre que o c. Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, tem flexibilizado a aplicação dessa teoria, adotando a denominada teoria finalista mitigada. Tal orientação possibilita a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, ainda que o crédito seja utilizado no exercício da atividade empresarial ou produtiva, desde que reste caracterizada a vulnerabilidade do tomador frente à instituição financeira.

No caso concreto, o contrato bancário foi firmado entre instituição financeira e pessoas físicas, e não pessoa jurídica. Ademais, os devedores, embora pecuaristas, não ostentam a condição de grandes empresários individuais capazes de se equiparar ao Banco do Brasil S.A., instituição que detém notória superioridade técnica e econômica. Assim, revela-se plenamente adequada a incidência das normas consumeristas, haja vista a hipossuficiência técnica e jurídica dos devedores na relação contratual.

Aliás, cito jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIAFINALISTAMITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CRITÉRIO DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatária final do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor. 2. Na hipótese dos autos, entretanto, rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, a ensejar a aplicação da teoria finalista mitigada, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial pelo óbice do Enunciado n. 7/STJ. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1855714 RJ 2020/0000243-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula no 7 /STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

Consequentemente, não se revela ilegal a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da comprovada vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional dos devedores em relação ao banco credor. Ademais, a instituição financeira não apresentou elementos suficientes capazes de afastar a hipossuficiência evidenciada.

No que se refere à capitalização de juros, correta a decisão proferida pelo juízo de origem. Isso porque, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, a Corte Superior, ao julgar o REsp no 973.827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou a orientação de que tal pactuação deve ser expressa e clara, não se presumindo de cláusulas genéricas ou ambíguas.

Assim restou firmado o Tema 246 do STJ:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara
. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

No caso, a Cédula Rural Pignoratícia n.o 40/03994-3 que instruiu a ação monitória traz, na cláusula “ENCARGOS FINANCEIROS” que:

“Os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente, sofrerão incidência de juros à taxa efetiva de 75 (sete inteiros e cinco décimos) pontos percentuais ao ano, calculados pelo método exponencial, com base na taxa equivalente diária [...]”

O método exponencial configura modalidade de capitalização composta – juros sobre juros – e sua menção evidencia a prática de capitalização na relação jurídica em exame. Todavia, não prospera a tese da instituição financeira de inexistência de ilegalidade, diante da manifesta ausência de clareza quanto ao método de capitalização adotado.

A forma como a cláusula foi redigida não observa o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a exclusão da capitalização de juros e, como consequência, a descaracterização da mora.

Nesse contexto, a sentença, ao determinar o recálculo do débito com a exclusão da capitalização não pactuada de forma expressa e clara, agiu com absoluto acerto jurídico, em conformidade com a legalidade e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não merece provimento ao recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A.

II - LAERCIO DAL SOCHIO, LOURENÇO DAL SOCHIO e LURITA ROMANINI DAL SOCHIO (ID. 311762350).

Os requeridos pretendem a reforma da sentença para que a ação monitória seja julgada improcedente, sob o argumento de que o título seria ilíquido em razão da descaracterização da mora.

Contudo, a pretensão se revela crível.

A ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, constitui procedimento especial que exige a demonstração da relação jurídica mediante prova escrita, apta a formar a convicção do magistrado acerca do direito creditório.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterada jurisprudência, consolidou o entendimento de que não se exige prova robusta e incontroversa, bastando a apresentação de documento escrito idôneo para embasar a pretensão monitória. Vejamos:

“[...] 1. Nos termos do que dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil de 2015,
a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (i) o pagamento de quantia em dinheiro
; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2.
A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido.
Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito,
caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor
, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico. [...]”
(STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe 14/12/2023
)

“[...] 1. De acordo com a jurisprudência desta Casa, nos termos do art. 1 .102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado. 2. Na espécie, a Corte Estadual, após exame da documentação colacionada pelo recorrido, afirmou que a petição inicial veio acompanhada de prova escrita e aparentemente idônea da obrigação. Incidência dos óbices descritos nos enunciados n. 83 /STJ e n. 283/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. [...]”
(STJ - AgRg no REsp: 1278643 ES 2011/0219311-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe 29/02/2016
)

Ainda, é cediço que a ação monitória, embora não possua natureza típica de ação de conhecimento em sua fase inicial,
“opostos os embargos monitórios, o rito monitório transforma-se em comum, devendo ser concedida às partes a ampla dilação probatória”
, e, ainda,
“O CPC/2015 equipara, nos termos do art. 702, § 1o, os embargos monitórios à contestação”
(STJ - REsp 1981633/TO).

Partindo dessas premissas, o acolhimento da tese defensiva relativa à capitalização de juros e à descaracterização da mora não inviabiliza a pretensão do autor, uma vez que esta se encontra amparada em prova escrita suficiente para demonstrar, de forma satisfatória, o direito creditório. O afastamento de efeitos acessórios do inadimplemento, como encargos moratórios e cláusulas abusivas,
não implica
, necessariamente, em iliquidez capaz de comprometer a higidez da prova documental apresentada.

Com efeito, é importante destacar que certeza, liquidez e exigibilidade são requisitos da ação de execução, nos termos do art. 783 e seguintes do Código de Processo Civil. Na mencionada espécie processual, ainda que se reconheça eventual nulidade de encargo financeiro constante no título exequendo, tal circunstância, por si só, não acarreta a sua iliquidez. Por analogia lógica, não há que se falar em improcedência da ação monitória em razão do afastamento de cláusula tida por nula do título que a fundamenta.

Corroborando o entendimento:

“[...] 1. A presente apelação, desde a sua interposição, já está dotada de efeito suspensivo próprio, ope legis, isto é, com fundamento no caput do artigo1. 012, do CPC, impedindo, assim, a eficácia da sentença. 2.
Certeza, liquidez e exigibilidade do título são requisitos necessários à propositura da ação executiva, não da ação monitória
. A ação monitória exige apenas
prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a convencer o magistrado de que há indícios do direito alegado
. 3. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, o pedido monitório pode ser realizado mediante simples apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. 4. Em que pese os argumentos aviados acerca da capitalização de juros, verifica-se que o apelante não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações, de modo a desconstituir a comprovação da autora, o que torna procedente a tese da autoral, tal como julgado pelo juízo de origem. [...]”
(TJ-DF 07398046120208070001 DF 0739804-61.2020.8.07 .0001, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 15/09/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n)

“[...] Não se conhece de parte do recurso que deixa de expor as razões pelas quais se pretende a reforma da sentença. A controvérsia a respeito da limitação da taxa de juros no âmbito do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito já foi objeto de análise pelos Tribunais Pátrios, que concluíram que o regulamento das operações regidas pela Lei no 14.042/2020 não obriga a instituição financeira a aplicar taxa de juros remuneratórios de até 1%. Conforme entendimento do STJ, a capitalização diária dos juros remuneratórios é possível desde que exista no contrato informação relativa à taxa de juros diária, sob a pena de restar caracterizada a abusividade.
Caso dos autos em que o contrato não dispôs de forma expressa qual seria a taxa diária – abusividade verificada
.
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
.
A descaracterização da mora não compromete a certeza, liquidez e a exigibilidade do contrato executado, de maneira que a execução deve prosseguir com a adequação do valor executado
.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 08428099020228120001 Campo Grande, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 22/01/2025, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2025)

Superada a questão anterior, quanto ao pedido de repetição do indébito, igualmente não se verifica plausibilidade.

Como já salientado, os embargos monitórios possuem natureza de defesa e podem se fundamentar em matérias próprias da contestação no procedimento comum, sobretudo porque, a partir de sua oposição, o rito monitório se converte em procedimento comum, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.955.835/PR).

Nessa linha de raciocínio, não se descarta a possibilidade de o requerido suscitar, em sede de embargos monitórios, matérias relativas à abusividade de encargos financeiros ou à nulidade de eventuais cláusulas contratuais. Ademais, é cabível, em tese, a pretensão de repetição do indébito, nos termos do artigo 940 do Código Civil.

Aliás:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PLEITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO NO BOJO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. POSSIBILIDADE. 1.
Ação monitória, por meio da qual o autor afirma ser credor da quantia de R$ 153.409,35
(cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e nove reais e trinta e cinco centavos), correspondente a suposto saldo devedor de contrato de mútuo e abertura de crédito. 2. Ação ajuizada em 24/11/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 27/07/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se é cabível o pedido de repetição de indébito em dobro - previsto no art. 940 do CC/02 - em sede de embargos monitórios.
4. A condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado pode ser formulada em qualquer via processual
, inclusive, em sede de embargos à execução,
embargos monitórios e ou reconvenção
, até mesmo reconvenção, prescindindo de ação própria para tanto. 5. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp: 1877292 SP 2020/0129416-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020) (g.n).

Entretanto, o caso em análise se distingue do entendimento jurisprudencial.

O entendimento emanado pela Corte Superior
pressupõe a cobrança de dívida já integralmente adimplida
. No caso em exame, verifica-se o inadimplemento patente – independentemente da descaracterização da mora –, tanto que os próprios requeridos reconhecem a existência da dívida. Portanto,
não se trata de cobrança de obrigação já paga
.

O pedido deduzido pelos requeridos, ora apelantes, ainda que não especifique de modo direto quais verbas seriam objeto da pretendida restituição, presume-se – em razão da generalidade das alegações – que se busca a repetição de valores correspondentes a parcelas adimplidas antes mesmo da propositura da ação monitória, notadamente aquelas em que houve capitalização de juros tida por nula.

Nesse contexto, embora seja plenamente possível que a parte, em sua peça defensiva, alegue abusividade contratual e nulidade de cláusulas – por se tratar de matérias de natureza extintiva ou modificativa do direito do autor –, não é cabível a formulação de pedidos autônomos em sede de defesa. Caso pretenda fazê-lo, deve o réu valer-se da reconvenção, nos termos do artigo 343 e seguintes do Código de Processo Civil.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. A conclusão do Tribunal local encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte Superior, segundo a qual "
não se pode formular, na contestação, pedido de rescisão ou revisão contratual
, tendo em vista que o direito do autor só seria extinto ou modificado após a decretação da rescisão ou da revisão do contrato por sentença e,
para tanto, seria necessária a realização de um pedido em reconvenção ou em ação autônoma
" (REsp n. 2.000.288/MG, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2079781 GO 2023/0203729-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024) (g.n).

Desse modo, a despeito da força argumentativa dos requeridos, a sentença deve ser integralmente mantida, impondo-se o desprovimento do recurso interposto por Laercio Dal Sochio, Lourenço Dal Sochio e Lurita Romanini Dal Sochio.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto
, conheço dos recursos de apelação interpostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. e por LAERCIO DAL SOCHIO, LOURENÇO DAL SOCHIO e LURITA ROMANINI DAL SOCHIO e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025